Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600634-54.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600634-54.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600634-
54.2024.6.16.0194, que com fundamento no artigo 6.°, II, da Resolução n. 23.608/2019, julgou
liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com
fulcro no artigos 487, I, do CPC. Condenou o requerido por litigância de má-fé, aplicando-lhe multa
no valor de 3 salários mínimos, nos termos dos art. 80, I e VI, e 81, § 2º do CPC. (Representação
Eleitoral ajuizada pela Coligação Pontal Não Pode Parar em face de Marcos Fioravante, João Carlos
Ribeiro e a Coligação Por Uma Pontal Mais Humana, alegando, em suma, que: a) "o nome do
representado João Carlos Ribeiro consta como João no material de campanha dos candidatos, ao
passo que em seu Requerimento de Registro de Candidatura seu nome de urna foi registrado como
"joão Carlos Ribeiro", o que configura propaganda irregular pois "é sabido que o município de
Pontal do Paraná/PR possui diversos candidatos a vereadores chamados João, como o João da
Internet, João da Margarete, João do Taxi e João Miguel, ao passo que, em um cenário com uma
gama de candidaturas de pessoas cujo primeiro nome é o mesmo, temerária seria a divulgação de
material com o nome de urna incompleto, como no caso em tela". b) que os representados têm se
valido de veiculação de material eleitoral em windbanners e adesivos de forma irregular, pois os
primeiros foram posicionados em local que dificulta o bom andamento do trânsito e os segundos
não possuem microperfurações e excedem a medida de meio metro quadrado). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PONTAL NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ -
PR (RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
POR UMA PONTAL MAIS HUMANA [PSB/REPUBLICANOS] -
PONTAL DO PARANÁ - PR (RECORRIDA)
ELEICAO 2024 MARCOS FIORAVANTE PREFEITO
(RECORRIDO)
JOAO CARLOS RIBEIRO (RECORRIDO)
MARCOS FIORAVANTE (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44154870
22/10/2024
20:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.182

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600634-54.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDA: POR UMA PONTAL MAIS HUMANA [PSB/REPUBLICANOS] - PONTAL DO
PARANÁ - PR
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCOS FIORAVANTE PREFEITO
RECORRIDO: JOAO CARLOS RIBEIRO
RECORRIDO: MARCOS FIORAVANTE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NÃO CARACTERIZADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pontal Não
Pode Parar", em face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos, que julgou improcedente a representação
eleitoral proposta pela recorrente em face de Marcos Fioravante, João
Carlos Ribeiro e Coligação "Por Uma Pontal Mais Humana", e aplicou
multa à representante, no valor de três salários mínimos, por litigância
de má-fé.

1.2 A recorrente alegou, em síntese, que houve prática de propaganda
eleitoral irregular, em relação ao nome do candidato a vice-prefeito, eis
que apenas constou "JOÃO", nos materiais de campanha, divergente
do nome de urna "JOÃO CARLOS RIBEIRO", o que poderia confundir
Num. 44154870 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220454379500000043104446
Número do documento: 24102220454379500000043104446
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:49:10

o eleitorado. Requereu, ainda, o afastamento da sua condenação por
litigância de má-fé.

1.3 Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se os recorridos
praticaram propaganda eleitoral irregular ao utilizarem o nome "JOÃO"
nos materiais de campanha, em divergência com o nome de urna; ii)
verificar se houve litigância de má-fé por parte da representante,
justificando a multa aplicada pelo juízo de priemiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A prática de propaganda eleitoral irregular não restou configurada,
uma vez que as propagandas impugnadas exibiam o nome e a
imagem dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito, não induzindo o
eleitor a erro quanto à identidade dos candidatos.

3.2 Inexiste previsão legal obrigando o candidato a empregar o seu
nome de urna completo em todos os materiais de propaganda eleitoral.

3.3 Considerando que não restou demonstrado que a representante
apresentou alegações manifestamente infundadas e manejadas contra
expressa disposição legal, deve-se afastar a sua condenação pela
litigância de má-fé e, consequentemente, a multa imposta pelo juízo de
primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para manter
a improcedência da representação eleitoral, mas afastar a condenação
da representante por litigância de má-fé.

4.2 Tese de julgamento: "A utilização de nome diverso do registrado
como nome de urna em propaganda eleitoral, desde que não induza o
eleitor a erro, não configura propaganda irregular."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.608/2019, artigo 6º, inciso II.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 10, caput e § 2º.

Num. 44154870 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220454379500000043104446
Número do documento: 24102220454379500000043104446
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:49:10

- Código de Processo Civil, artigos 80, incisos I e VI, 81, § 2º, e 487,
inciso I.

- Lei nº 9.504/97, artigo 36, § 3º.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pontal Não Pode
Parar", em face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que
julgou improcedente a representação eleitoral proposta pela recorrente em face de
Marcos Fioravante, João Carlos Ribeiro e Coligação "Por Uma Pontal Mais Humana", e
aplicou multa à representante, no valor de três salários mínimos, por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (ID 44028477), os recorrentes aduziram que: a)
trata-se de representação eleitoral proposta em razão da prática de propaganda irregular
por Marcos Fioravante e João Carlos Ribeiro, candidatos aos cargos de prefeito e de vice-
prefeito do município de Pontal do Paraná; b) o juízo de primeiro grau julgou,
liminarmente, os pedidos improcedentes e condenou os representantes ao pagamento de
multa, no valor de três salários mínimos, por litigância de má-fé; c) nas propagandas
apresentadas na exordial, é possível observar que o nome do candidato a vice-prefeito
consta apenas como "JOÃO", ao passo que em seu requerimento de registro de
candidatura, seu nome de urna foi registrado como "JOÃO CARLOS RIBEIRO"; d) tal
situação, ainda que objeto de lacuna legislativa, uma vez que inexistente previsão legal
taxativa quanto à divulgação de material de campanha com o nome do candidato escrito
de maneira diferente do seu nome de urna, configura propaganda claramente irregular,
amoldando-se ao disposto no artigo 10, da Resolução TSE 23.610/19; e) demonstrou-se
que, no município de Pontal do Paraná/PR, há diversos candidatos a vereador chamados
"JOÃO", como o "JOÃO DA INTERNET", "JOÃO DA MARGARETE", "JOÃO DO TAXI" e
"JOÃO MIGUEL" e, assim sendo, o eleitor mais desatento pode acabar associando o
nome da propaganda eleitoral JOÃO com pessoa estranha ao recorrido e receber seu
voto por equivoco; f) desse modo, requereu-se, com base no artigo 10, §2º, da Resolução
TSE nº 23.610/19, que fossem adotadas medidas para impedir a continuidade do uso de
tais materiais de campanha, além da aplicação da sanção disposta no artigo 36, §3º, da
Lei nº 9.504/97 (por analogia), consistente em multa no valor mínimo de R$ 5.000,00; g)
não há qualquer hipótese listada no art. 81 do CPC a ensejar o reconhecimento da
litigância de má-fé, porquanto a representação não se afigura manifestamente temerária,
na medida em que se fundamenta em interesse aparente, inserindo- se no exercício
Num. 44154870 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220454379500000043104446
Número do documento: 24102220454379500000043104446
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:49:10

regular do direito de ação, e h) caso assim não se entenda, pede-se, alternativamente,
que haja a redução da multa imposta para o mínimo legal do § 2º, do art. 81, do CPC, eis
que a hipótese ora debatida não revela qualquer traço de má-fé e/ou propósito indevido
da parte recorrente pelo ajuizamento da representação apreciada. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a irregularidade dos materiais de
campanha dos recorridos, afastar a condenação por litigância de má-fé ou, caso mantida,
diminuir o valor fixado para o mínimo legal.

Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44078649).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação de duas questões: a) se os recorridos
praticaram propaganda eleitoral irregular e devem pagar a multa prevista no artigo 36, §
3º, da Lei nº 9.504/97, e b) se houve litigância de má-fé pela representante, a justificar a
aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

b.1) Da prática de propaganda irregular

Em suas razões recursais, a recorrente alegou que os candidatos aos cargos
de prefeito e de vice-prefeito do município de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante e
João Carlos Ribeiro, fizeram uso de material de campanha irregular, por constar apenas o
nome do vice como "João", o qual diverge do seu nome de urna, o que pode induzir o
eleitor em erro, eis que haviam outros candidatos ao cargo de vereador com o nome de
João, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Pois bem.

Ao contrário do alegado pela recorrente, observa-se que as propagandas
impugnadas não induzem o eleitor em erro, posto que as publicidades também exibem o
nome e a imagem do candidato a prefeito, Marcos Fioravante, deixando claro que o
candidato "João" estava concorrendo ao cargo de vice-prefeito. Veja-se:

Num. 44154870 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220454379500000043104446
Número do documento: 24102220454379500000043104446
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:49:10

Como se vê, o fato de constar somente o nome "JOÃO" na propaganda dos
recorridos não cria "estados mentais, emocionais ou passionais" no eleitorado, pois resta
evidenciado que o prenome se refere a João Carlos Ribeiro, candidato ao cargo de vice-
prefeito.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não existe
previsão legal obrigando o candidato a empregar o seu nome de urna completo em todos
Num. 44154870 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220454379500000043104446
Número do documento: 24102220454379500000043104446
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:49:10

os materiais de propaganda eleitoral.

Desse modo, não há que se falar na prática de propaganda eleitoral irregular
pelos recorridos e, consequentemente, na aplicação da multa prevista no artigo 36, § 3º,
da Lei nº 9.504/97.

b.2) Da litigância de má-fé

Da análise dos autos, verifica-se que a representada apontou as seguintes
irregularidades nas propagandas eleitorais dos candidatos João Carlos Ribeiro e Marcos
Fioravante: a) utilização do nome do candidato a vice-prefeito diverso do que foi
registrado como nome de urna; b) uso irregular de material de campanha em vias
públicas, e c) adesivos em automóveis com tamanho superior a meio metro quadrado e
sem microperfurações.

Observa-se, ainda, que a representante somente recorreu da improcedência
do pedido relativo à utilização do nome do candidato a vice-prefeito diverso do que foi
registrado como nome de urna, conforme já analisado no item anterior.

Feitas essas considerações, passo a analisar o pedido de reforma da
sentença, para afastar a condenação da representante por litigância de má-fé e a
imposição de multa no valor de três salários mínimos.

Ao analisar a representação proposta, o juízo de primeiro grau julgou,
liminarmente, improcedente a representação, nos seguintes termos:

A inicial deve ser indeferida liminarmente por ser manifestamente infundada, cuja
pretensão foi deduzida contra texto expresso de lei. Primeiro porque não existe
previsão legal obrigando o candidato a empregar o seu nome de urna completo em
todos os materiais de propaganda eleitoral. O fato de alguns materiais de campanha
indicarem apenas "JOÃO" como candidato a vice-prefeito não é capaz, por si só, de
criar "estados mentais, emocionais ou passionais" no eleitorado, pois esse é
simplesmente o primeiro nome do representado João Carlos Ribeiro. Tampouco há
risco de "confusão" entre o candidato e outros candidatos, pois no material de
propaganda que o próprio autor indica na inicial, há foto do representado João Carlos
Ribeiro ao lado do nome. Ademais, deve o juiz usar regras de experiência comum
pela observação do que ordinariamente acontece para analisar os casos que lhe são
postos a julgamento (. A prática de utilizar apenas partes do nome (seja o sobrenome
ou o prenome) dos candidatos nos materiais de propaganda eleitoral é corriqueira,
observando-se em campanhas a Presidente da República e demais cargos. A parte
autora sequer indica dados concretos que permitam concluir haver "confusão" entre os
eleitores, já que os outros "Joãos" que cita são candidatos a vereador e o
representado, como visto, é candidato a vice-prefeito. Segundo porque não se verifica
indícios de propaganda irregular com relação aos windbanners e adesivo veicular. A
parte autora sequer indica o endereço em que os windbanners estão colocados e
pelas próprias fotografias juntadas verifica-se tratar material móvel e que não dificulta
o bom andamento do trânsito de pessoas (pois colocado na margem da calçada) e de
veículos (pois colocado no passeio e não na pista de rolamento). Inexiste previsão
legal sobre o material da base em que afixada uma bandeira, de modo que ser
empregada uma base de concreto não é irregular. Quanto ao adesivo veicular, o
artigo 38, § 4°, da Lei 9504/1997, é expresso em permitir adesivos até a extensão total
do para-brisa traseiro. A imagem trazida não permite concluir, mesmo que de forma
indiciária, tratar-se de adesivo não microperfurado. As alegações de configuração de
propaganda irregular por se empregar o prenome do candidato acompanhada de
Num. 44154870 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220454379500000043104446
Número do documento: 24102220454379500000043104446
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:49:10

fotografia, portanto, são manifestamente infundadas e, no caso da alegação de
irregularidade do adesivo veicular, foi manejada contra expressa disposição legal, a
merecer não apenas a improcedência liminar (por falta de elementos indiciários e
circunstanciais a demonstrar os fatos alegados), mas também punição por litigância
de má-fé, pois configuradas as hipóteses previstas no artigo 80, I e VI, do CPC,
aplicável ao processo eleitoral. [...]Conforme disciplina o art. 81, § 2º do CPC, em
causas de valor inestimável, como as demandas eleitorais, a fixação da multa por
litigância de má-fé está limitada ao teto de 10 dez vezes o valor do salário-mínimo.
Entendo que no caso é cabível multa no valor de 3 salários mínimos, considerando o
número de representados (três).DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no
artigo 6.°, II, da Resolução n. 23.608/2019, julgo liminarmente improcedentes os
pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
artigos 487, I, do CPC. Condeno o requerido por litigância de má-fé, aplicando-
lhe multa no valor de 3 salários mínimos, nos termos dos art. 80, I e VI, e 81, § 2º
do CPC.

Como se vê, a condenação da representada por litigância de má-fé se deu
pelo fato do juízo de primeiro grau considerar suas alegações manifestamente infundadas
e manejadas contra expressa disposição legal, nos termos do artigo 80, incisos I e VI, do
Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

[...]

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

No entanto, verifica-se que, ao apontar a irregularidade na utilização de
prenome de candidato na propaganda eleitoral, diverso do seu nome de urna, a
representante alegou que o fato poderia induzir o eleitor em erro e promover vantagem
eleitoral indevida aos recorridos, tendo fundamentado seu entendimento no artigo 10,
caput, e § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Assim, ainda que não acolhida a pretensão da representante, não há que se
falar em litigância de má-fé, eis que não houve a apresentação de alegações
manifestamente infundadas.

Em relação à irregularidade do adesivo veicular, observa-se que, ainda que a
representante não tenha apresentado provas seguras para demonstrar que a propaganda
não era microperfurada e excedia o tamanho de meio metro quadrado, sua
fundamentação não foi manejada contra disposição legal, mas de acordo com artigo 37, §
2º, inciso II, da Lei 9.504/97.

Desse modo, considerando que não restou demonstrado que a representante
apresentou alegações manifestamente infundadas e manejadas contra expressa
disposição legal, deve-se afastar a sua condenação pela litigância de má-fé e,
consequentemente, a multa imposta pelo juízo de primeiro grau.

Num. 44154870 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220454379500000043104446
Número do documento: 24102220454379500000043104446
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:49:10

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto pela Coligação "Pontal Não Pode Parar", para manter a sentença
que julgou improcedente a representação eleitoral e afastar a condenação da
representante por litigância de má-fé e, consequentemente, a multa imposta pelo juízo de
primeiro grau.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600634-54.2024.6.16.0194 - Pontal
do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO
PARANÁ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA -
PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855 -
RECORRIDOS: POR UMA PONTAL MAIS HUMANA [PSB/REPUBLICANOS] - PONTAL DO
PARANÁ - PR, ELEICAO 2024 MARCOS FIORAVANTE PREFEITO, JOAO CARLOS RIBEIRO,
MARCOS FIORAVANTE.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154870 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220454379500000043104446
Número do documento: 24102220454379500000043104446
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:49:10